Tribunal: TJDFT
Processo: 0011634-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0011634-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 13758106 Pág. 2 e 3) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, III, b e 924 II do CPC/2015. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator